Tribunal: TJMT
Processo: 1029937-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029937-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCIELI ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 214.265.558-06 (RECORRENTE), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), JARDIM DAS AMERICAS FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 24.430.408/0002-42 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. - CNPJ: 07.594.978/0001-78 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SB TOWER FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 29.142.325/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS NEGADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NEGADA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. TRANCAMENTO DE PLANO EM PERÍODO ANTERIOR DE DESCONTO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso em que se discute o cabimento de repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. A parte reclamante aduz que houve o desconto de parcelas mensais após o trancamento de plano mensal. No entanto, deixou de juntar comprovante da suspensão contratual em período anterior aos descontos.

3. Na forma do art. 373, inc. I do CPC compete à reclamante a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Não evidenciada a cobrança indevida, não há que se falar em falha na prestação de serviço e, consequentemente, descabe a condenação por danos morais ou repetição de indébito.

5. Proibição da reformatio in pejus.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante FRANCIELI ALMEIDA DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as reclamadas, solidariamente, a restituição do valor de R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) e indeferir o pedido de dano moral.

Inconformada, a reclamante pugna pela reforma da sentença, a fim de haver a condenação do reclamada à repetição de indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023